Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. TAXATIVIDADE DO ROL FIXADO PELA ANS. TESE QUE COMPORTA EXCEÇÕES NA ESTEIRA DO JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.454/2022. NORMA INTERPRETATIVA. RECUSA INDEVIDA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp no 1889704/SP e EREsp no 1886929/SP, a lista elaborada pela ANS é, em regra, taxativa. Contudo, em situações excepcionais, o plano de saúde deveria custear o procedimento. A tese foi superada com a promulgação da Lei no 14.454/2022, norma interpretativa, que assegurou a cobertura de exames ou tratamentos de saúde mesmo não inclusos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Presentes os requisitos normativos, mostrou-se ilegítima a recusa de exames e medicamento prescritos pelos médicos assistentes.
2. Sem a comprovação da urgência na aquisição do medicamento, nem do requerimento de reembolso ao plano de saúde, a improcedência do pedido de danos materiais é medida que se impõe.
3. Consideradas as circunstâncias, não procede a pretensão de obter reparação de dano moral da operadora de plano de saúde, quando não exsurge suas responsabilidades pelos dissabores e frustrações vivenciados pela beneficiária do plano.
4. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.